Tribunal: TJSP
Processo: 1001657-79.2017.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000684617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001657-79.2017.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que são apelantes
JAMES CAMARGO DOS SANTOS SOUZA e JEFFERSON CAMARGO DOS
SANTOS SOUZA, é apelada ANAURI RIBEIRO STORINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Voto no 1895
Apelação Cível no 1001657-79.2017.8.26.0481
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Presidente Epitácio
Apelantes: James Camargo dos Santos Souza e Jefferson Camargo dos Santos
Souza
Apelado: Anauri Ribeiro Storini
Interessados: ERMINIA CAMARGO DA SILVA SIQUEIRA e CELIA
CAMARGO DE SOUZA GALIANI
Juiz: Larissa Cerqueira de Oliveira
APELAÇÃO.
FAMÍLIA.
DIREITO
REAL
DE
HABITAÇÃO. Sentença que julgou procedente a ação,
para declarar o direito real de habitação da parte
autora. Inconformismo da parte ré. Em sucessões
abertas na vigência do Código Civil de 1916, o cônjuge
sobrevivente tem direito real de habitação enquanto
permanecer viúvo.Sentença mantida. Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 174/178, que julgou procedente a ação, para declarar o direito real de habitação da
parte autora, em relação ao imóvel localizado na rua João Pessoa, no 4-41, na cidade de
Presidente Epitácio, condenando os réus ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos
termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, limitado à gratuidade, se for o
caso.

Sustenta, a parte ré, ora apelante, que a parte apelada ajuizou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
presente ação, pleiteando o direito real de habitação, com fulcro no artigo 1.831, do
Código Civil, dizendo que tem direito de ficar no imóvel por ser o único a inventariar.
Aduz que o arrolamento do de cujus José Manoel da Silva Filho, que era casado com a
apelada, foi distribuído em 30/07/2001, sob a égide do Código Civil de 1916,
oportunidade em que não vigorava o citado artigo 1.831, do Código Civil, mudança
introduzida pelo Código Civil de 2002, que entrou em vigor somente a partir de janeiro
de 2003. Afirma que a parte apelada não tem direito pelo qual pleiteia, visto que,
conforme certidão de casamento juntada aos autos (fls. 14), ela foi casada com o de
cujus sob o regime da comunhão parcial de bens, que não dava direito a habitação, vez
que o Código Civil de 1916, em seu artigo 1.611, § 2o, só resguarda o direito ao cônjuge
casado sob o regime da comunhão universal de bens. Assevera que com o falecimento
do de cujus, em 22/04/2000, a apelada se casou, novamente, em 17/07/2002, com Pedro
Storini (certidão de casamento de fls. 13), após aproximadamente 2 (dois) anos e 3
(três) meses do falecimento do de cujus, sendo que o § 1o, do artigo 1.611, do Código
Civil de 1916, prevê a extinção do direito de habitação, com a cessação do estado de
viuvez, que ocorreu em 17/07/2002, há 15 (quinze) anos atrás. Conclui que a partilha se
arrasta desde 2001 (Processo de arrolamento no 0002275.03.2001.8.26.0481, que
tramita na 1a Vara da Comarca de Presidente Epitácio), onde a apelada tenta de todas as
formas retirar o direito dos herdeiros, que já tiveram seu direito reconhecido por
sentença (fls. 24/30) e acórdão (fls. 31/38 do processo 0003607-05.2001.8.26.0481 que
tramita na 1a Vara Cível da Comarca de Presidente Epitácio), que se encontra em fase
de cumprimento de sentença, com execução de quantia certa, que anulou a partilha
anteriormente feita pela apelada, sendo que esta vive há vários anos no imóvel, tentando
de todas as formas retirar o direito já reconhecido pela Justiça.
Recurso regularmente processado, com isenção do preparo, e
respondido (fls. 191/199).
Houve oposição expressa ao julgamento virtual, nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal (fls. 203), reiterada às fls. 209.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
O direito real de habitação é o direito que tem o cônjuge
sobrevivente, independente do regime de bens de seu casamento, de permanecer
residindo na morada do casal, após o falecimento de seu consorte, desde que aquele
imóvel, que era usado para moradia, seja o único bem de natureza residencial a ser
inventariado, não havendo limitações temporais ao exercício do direito aqui assegurado,
de tal forma que o cônjuge sobrevivente o detém de maneira vitalícia.
Trata-se de direito real ex lege, isto é, nasce automaticamente com
a abertura da sucessão do hereditando, conferido expressamente a favor do cônjuge
sobrevivente, olvidando-se, porém, o legislador atual de continuar contemplando, com o
mesmo benefício, o companheiro sobrevivente.
O artigo 1.831 reza que: “Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que
seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na
herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência
da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar”.
Como é cediço, tem o referido direito por objeto o imóvel
residencial em que ex-casal residia por ocasião da morte de um deles, a permitir ao
parceiro sobrevivente ali continuar morando a título gratuito e em caráter vitalício, com
o fito de lhe garantir moradia, independentemente de sua participação na herança em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
propriedade.
Outrossim, não se exige a permanência do estado de viuvez, de
modo que se o titular convolar novas núpcias não se extingue o direito real de
habitação. O cônjuge sobrevivente terá o seu direito até a morte.
O direito real de habitação, destarte, é subjetivamente pessoal,
sendo intransferível. Assim o imóvel sujeito a essa espécie de direito real de habitação
não pode ser habitado por outra pessoa que não o cônjuge sobrevivente, que, apenas,
poderá usá-lo para fins residenciais.
No tocante ao fato das núpcias terem sido convoladas sob a égide
do Código Civil de 1916, assim como a abertura do inventário, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:
“RECURSO ESPECIAL No 1.617.636 /DF (2016/0202048-0)
RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
1. O recurso especial debate a possibilidade de equiparação da união
estável ao casamento, para fins de extinção do direito real de habitação
assegurado ao cônjuge supérstite.
2. Em sucessões abertas na vigência do Código Civil de 1916, o cônjuge
sobrevivente tem direito real de habitação enquanto permanecer viúvo.
3. A atribuição do direto real de habitação consiste em garantia do
direito de moradia por meio da limitação do direito de propriedade de
terceiros, uma vez que herdeiros e legatários adquirem o patrimônio do
acervo hereditário desde a abertura da sucessão, por força do princípio
da saisine.
4. Conquanto o marco para extinção fizesse referência ao estado civil, o
qual somente se alteraria pela contração de novas núpcias, não se pode
perder de vista que apenas o casamento era instituição admitida para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
constituição de novas famílias.
5. Após a introdução da união estável no sistema jurídico nacional,
especialmente com o reconhecimento da família informal pelo
constituinte originário, o direito e a jurisprudência paulatinamente
asseguram a equiparação dos institutos quanto aos efeitos jurídicos,
especialmente no âmbito sucessório, o que deve ser observado também
para os fins de extinção do direito real de habitação.
6. Tendo em vista a novidade do debate nesta Corte Superior, bem como
a existência de um provimento jurisdicional que favorecia o recorrido e
o induzia a acreditar na legitimidade do direito real de habitação
exercido até o presente julgamento, deve o aluguel ser fixado com
efeitos prospectivos em relação à apreciação deste recurso especial.
7. Recurso especial provido” (julgado em 27/08/2019).
Assim, fica mantida a r. sentença.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há
requisitos cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles:
decisão recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não
ser conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e
preexistir condenação ao pagamento de honorários desde o juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma
do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente
ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt.
no REsp. no 1731129/SP, Quarta Turma, Rel. Min. MARCO BUZZI, j.
17/12/2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe
19/10/2017)." (AgInt. no REesp. no 1824326/RJ, Terceira Turma, Rel.
Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 17/02/2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §
11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser majorados para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da
causa.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de
declaração para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do
Supremo Tribunal Federal).
Diante do exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Relator